Tribunal: TJSP
Processo: 2025092-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C.C. INDENIZAÇÃO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - HIPÓTESE, ADEMAIS, NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ROL TAXATIVO - SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2025092-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada LAURA DA CONCEICAO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2025092-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47709
2
AGRAVO INTERNO N° 2025092-48.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE GUARUJÁ
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADA: LAURA DA CONCEIÇÃO MARTINS
VOTO No 47.709
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
NEGATIVA C.C. INDENIZAÇÃO - INTERPOSIÇÃO EM FACE
DE DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE -
HIPÓTESE, ADEMAIS, NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015
E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ROL TAXATIVO -
SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que não deu curso a agravo de instrumento em ação
declaratória negativa e indenização contra decisão que,
segundo o agravante, lhe teria imputado pagamento de multa
cominatória, mesmo após o cumprimento da ordem judicial.
Mantida a decisão, dispensada intimação da
agravada por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Decidiu o Relator:
“Após manifestação das partes sobre a questão
referente ao cumprimento tempestivo ou não da tutela de
urgência para fins de eventual imposição de multa, disse o
juiz:
“A multa já foi fixada e cabe à parte autora
executá-la, oportunamente e em caso de desobediência à
pretérita ordem judicial”.
Disso agravou o banco, que não se insurge
contra a previsão de multa em tutela de urgência deferida
anteriormente, mas sustenta que não se perfez o suporte
fático para sua incidência.
Sobre isso o juiz ainda nada decidiu, e nem
ainda se sabe se a autora se animará a postula-la após os
esclarecimentos do banco, pois em sua manifestação pedira
expedição de ofício ao INSS para melhor elucidação(fls. 72).
Agravo cabe de decisões interlocutórias, nos
termos do art. 1.015, caput, do CPC, e apenas no rol taxativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2025092-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47709
3
disposto em seus incisos. Decisão interlocutória é o ato pelo
qual o magistrado, no curso do processo, resolve questão
incidente (art. 203, § 2o, CPC). Só ela possui conteúdo
decisório e causa prejuízo às partes.
Ora, o magistrado ainda nada decidiu, pois se
limitou a dizer que caberá execução da multa em caso de
desobediência à pretérita ordem judicial, despacho de mero
expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC, na
medida em que nada definiu sobre se houve descumprimento ou
não do comando judicial.
Vindo a faze-lo, na seqüência de eventual
requerimento da autora nesse sentido, evidentemente por
decisão fundamentada, caberá a quem se sentir prejudicado
recorrer.
Ante o exposto, inadmissível o recurso, dele
não conheço com fundamento no art. 932, III, do CPC.”
Razões apresentadas não permitem modificar os
fundamentos da decisão recorrida, em consonância com texto
expresso de lei e fundamentação pela qual, ao exame
circunstanciado das peças do traslado, concluiu que o juiz
ainda nada decidiu, o que faz cair no vazio alegação de
preclusão, motivo pelo qual deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator